Tribunal: TJES
Processo: 5008575-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Liminar; Prisão Temporária; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008575-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAINARA APARECIDA GAMA SILVA
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. MÃE SOLO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS FILHOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAINARA APARECIDA GAMA SILVA, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente de prisão temporária decretada no bojo de investigação por tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei 11.343/2006. A impetração alega que a paciente é mãe solo de quatro filhos — sendo um deles lactente e outro com deficiência — e requer, assim, a concessão de liberdade ou aplicação de medida cautelar diversa, com base no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária da paciente configura constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção; (ii) determinar se há elementos que justifiquem a substituição da prisão por prisão domiciliar, em razão da condição de mãe solo de filhos em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão temporária encontra amparo legal nos artigos 311 a 316 do CPP e art. 2º da Lei 7.960/1989, sendo válida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade e necessidade para a investigação criminal.

4.
A decisão judicial de decretação da prisão está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos colhidos na investigação, incluindo diálogos obtidos mediante autorização judicial, que indicam suposta participação da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com uso de adolescentes e armas de fogo.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade da prisão temporária em hipóteses semelhantes, quando fundamentada em dados concretos e voltada à garantia da ordem pública e ao êxito da investigação.

6.
As condições pessoais da paciente (mãe solo com filhos pequenos e um deles com deficiência) não foram acompanhadas de provas inequívocas da responsabilidade exclusiva pelos cuidados dos menores, o que inviabiliza a substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP e conforme jurisprudência consolidada.

7.
A alegação de vulnerabilidade familiar requer dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão temporária é legítima quando amparada em elementos concretos de participação em organização criminosa e se revela necessária à investigação criminal.

2. A substituição da prisão por domiciliar exige prova inequívoca de que a investigada é a única responsável pelo cuidado dos filhos menores.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão temporária.

4. A via do habeas corpus é inadequada para analisar questões que demandem dilação probatória sobre a situação familiar do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e art. 319; CP, art. 318, VI; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 7.960/1989, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 801.492/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/6/2023;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/03/2022;
STJ, AgRg no RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/05/2021;
STJ, AgRg no RHC 142.731/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/06/2021;
STJ, AgRg no RHC 183.216/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 28/05/2025;
STJ, AgRg no HC 957.759/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 17/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008575-39.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JAINARA APARECIDA GAMA SILVA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JAINARA APARECIDA GAMA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a paciente foi denunciada como incursa nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Sustenta que a “ameaça da liberdade da paciente aflige sua integridade moral, bem como a de seus dependentes, uma vez que é mãe solo de 04 filhos, sendo um deles uma criança de 07 meses de idade ainda lactente, bem como possui outro filho deficiente físico, o qual não anda após sofrer um acidente automobilístico, necessitando em ambos os casos do auxílio materno para sobreviverem, uma vez que é mãe solo e não possui apoio familiar”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja post
a
,
a
paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Verifico que a medida constritiva impugnada fora decretada em razão da imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e ainda, “quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação, em crime de “tráfico de drogas”. Tendo o juízo
a quo
proferido Decisão (ID 69523643) no seguinte sentido:

“
[...]
Nesse contexto, observo que os suspeitos

GLEYSON JACOB, ERICA BASSANI DE SOUZA, RAYANE ANDRADE DE JESUS, GÉSSICA CHAGAS, BRENDDA SAUÉ MONFARDIN, JAINARA APARECIDA GAMA DA SILVA e MARIANA RIBEIRO DE AMORIM

estão sendo

investigados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

De início, o Exmo. Delegado de Polícia, ao representar pelas medidas, noticia que o Departamento de Investigação observou a suposta prática do crime de tráfico de drogas cometidos por uma organização criminosa, inclusive mediante o envolvimento de adolescentes e o apoio de armas de fogo, nas regiões conhecidas como “Baixada”, “Beco/BK” e “Pombal”, Sooretama/ES.

Nesse sentido, cabe destacar que, após a apreensão do aparelho celular de propriedade da pessoa de
LYNCON DOS SANTOS ALMEIDA, vulgo LC
,
realizada pela equipe de Investigadores da Delegacia de Polícia de Sooretama com quebra de sigilo de dados e extração autorizada nos autos do processo nº. 5001131-59.2025.8.08.0030, em trâmite nesta Unidade Judiciária, foi realizada, com a devida autorização, a extração de dados do aparelho celular,
sendo identificada, após análise do conteúdo constante no aparelho, uma suposta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas

que atua no Município de Sooretama/ES.

Com efeito, com a apreensão do aparelho celular e a autorização judicial para a realização da extração de dados e análise de conversas do aplicativo Instagram, foram produzidos Relatórios de Investigação, ocasião em que fora apurado, somadas às peças de informações já reunidas, em síntese, que:

[...]

VII - No dia 29/10/2024, LYNCON manda ALEXANDRE buscar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente a uma carga passada ao grupo aliado, com
JAINARA APARECIDA GAMA SILVA
;

XIX – Os diálogos acima apontados evidenciam uma suposta
associação para o tráfico

entre os investigados, os
quais são citados frequentemente e/ou são interlocutores de conversas cujos conteúdos demonstram um viés voltado ao exercício da traficância
, a qual, em tese,
conta com o recrutamento de adolescente e apoio de armas de fogo
”
.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a decretação da prisão temporária em casos similares ao presente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS INVESTIGADOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVANTES FORAGIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3.
Nota-se que foram apresentados fundamentos concretos para justificar a decretação da prisão temporária dos ora agravantes, por haver indícios razoáveis de participação em associação criminosa complexa e bem estruturada
, especializada na prática de delitos patrimoniais, e também da prática de homicídio na ação delitiva objeto deste writ, sendo necessária a custódia a fim de apurar os fatos, razão pela qual se mostra imprescindível a manutenção da medida constritiva.
Logo, foram atendidos os preceitos legais da Lei n. 7.960/1989, que disciplina a prisão temporária, instituto que visa resguardar e garantir o regular início das investigações de crimes graves que demandem atuação urgente
.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 801.492/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não há, elementos suficientemente robustos que demonstrem, com grau de certeza necessário à conversão da prisão temporária pela domiciliar, eis que pela documentação acostada aos autos, não comprova, de maneira contundente que a paciente é a única responsável pelos menores. No mesmo sentido, se posiciona o C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada não demonstra de forma incontroversa que o recorrente seja o único responsável pelo menor, uma vez que não há provas inequívocas de que inexistam outros parentes capazes de cuidar da criança.

4. A via do habeas corpus é inadequada para aferir a vulnerabilidade do filho do recorrente ou o contexto familiar, pois tal análise requer dilação probatória, incompatível com a natureza do writ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer comprovação inequívoca de que o recorrente é o único responsável pelo cuidado de filho menor".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 318, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/05/2021; STJ, AgRg no RHC n. 142.731/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/06/2021.

(AgRg no RHC n. 183.216/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

7. Não houve comprovação nos autos de que o agravante é o único responsável pelos cuidados dos filhos, inviabilizando a substituição da prisão temporária pela domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. A prisão temporária está devidamente fundamentada quando baseada em dados concretos para a garantia da ordem pública. 2. A fuga do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão temporária. 3. A ausência de comprovação de responsabilidade exclusiva pelos cuidados dos filhos inviabiliza a substituição da prisão temporária pela domiciliar. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais. 5. A contemporaneidade da prisão se verifica pela necessidade no momento de sua decretação."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35;

Lei 7960/1989, art. 2º, § 8º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15/8/2022; STJ, AgRg no RHC 164.660/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 10/2/2023; STJ, RHC 123.145/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/02/2020.

(AgRg no HC n. 957.759/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)